Tribunal: TJMT
Processo: 0006848-20.2019.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006848-20.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ARAUJO LIMA - CPF: 043.288.181-63 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
1. AUMENTO DA F
RAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O
GRAU MÁXIMO (2/3).
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. 1a E 3a FASES DA PENA.

PROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA TANTO. IMPEDIMENTO DE USO DA QUANTIDADE DA DROGA CONTRA O RÉU, CONCOMITANTEMENTE NA PRIMEIRA E TERCEIRA ETAPAS DOSIMÉTRICAS.
BIS IN IDEM
. ENUNCIADO No 48 DA TCCR/TJMT.
2
.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DA PENA DE

MULTA
. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA QUE DEVE SER FIXADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 33, TCCR/TJMT.
3
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
.
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO SINGULAR.
APELO
PARCIALMENTE EXTINTO
, E NO REMANESCENTE,
PROVIDO. PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1
.
Se o magistrado oficiante aplicou a causa especial diminutiva do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, mas o fez na fração mínima de 1/6 sem fundamentação para tanto e, inexistindo nos autos, motivação apta a justificar a indigitada fração, imperiosa a incidência da fração máxima de 2/3, especialmente se a quantidade e qualidade da droga já serviram para exasperar a pena, na primeira etapa dosimétrica.

2.
Reduz-se a pena de multa, tendo em vista a modificação da fração redutora do tráfico privilegiado na 3a etapa da pena, em conformidade com o Enunciado no 33 TCCR/TJMT,
in verbis: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

3.
Inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, se o Juízo
a quo
assim já procedeu, tornando o pedido inócuo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jeferson Araújo Lima
foi condenado pelo
MM.

Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
à pena de
4 anos, 5 meses e 10 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto, substituída
por
duas
restritivas de direitos, e pagamento de
416 dias-multa,
porque cometeu o crime de
Tráfico de Drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) (ID
169903342 – Págs. 170/173).

Inconformado, o Apelante pugna a incidência da
causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, em seu grau máximo
(2/3)
, porque modulada na fração mínima (1/6) pelo magistrado de forma inidônea, vez, que utilizou
idêntica fundamentação na 1a e 3a fases da dosimetria
, ocasionando o inadmissível
bis in idem,
com a consequente
redução da pena de multa,
e
substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (ID
169903342 - Pág. 196/201).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
169903342 - Pág. 204/206).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID
182968157
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário: Sentença penal condenatória
– réu condenado pela prática do crime capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto –
Irresignação da defesa:
requer o redimensionamento da pena para que a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33, da Lei Antidrogas seja aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços) –
Procede
: Entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido que
“não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena - base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora” (sic)
–
Pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo provimento”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em datas antecedentes, mais especificamente na tarde de 06.06.2019,
na residência situada na Avenida Vereador Valter de Oliveira, no. 1113, Bairro São José, em Pontes e Lacerda-MT,
Jeferson Araújo Lima

guardava, mantinha em depósito, preparava, fornecia, vendia drogas,
consistentes em
3,966Kg
de
cocaína,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância.

Diante desse cenário, ele foi denunciado pela prática do crime insculpido no artigo 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006.

O policial civil
Vanice Ernesto Duarte,
responsável pelas diligências, na fase administrativa, narrou que receberam denúncia anônima indicando possível prática da traficância na residência situada no
Bairro São José, razão pela qual
se deslocaram até o local e ao chegarem ao endereço,
Jeferson
se recusou a sair da casa, foi até os fundos da residência e lançou uma bolsa em um terreno baldio, contendo drogas, o que foi visto pelo
PC Altair Gomes de Jesus
. Na sequência, a convivente de
Jeferson
,
Caroline Alves Moreira
, autorizou a entrada dos policiais na casa e, durante as buscas, eles encontraram uma balança de precisão.
Jeferson
teria confessado aos policiais que comprou a droga pelo valor de R$ 30.000,00 para vendê-la em Cuiabá.

Em juízo, o
PC Sebastião Aparecido Faria,
que participou das diligências, corroborou a palavras dos policiais civis
Vanice
e
Altair
afirmando que receberam informações muito claras de que
Jeferson
estava com drogas na casa dele (4K de cocaína), que a teria adquirido pelo valor de R$ 30.000,00 e a venderia na cidade de Cuiabá-MT, o que foi confirmado por
Jeferson
aos policiais). Expôs, ainda, que não tinham a informação de que a residência do apelante se tratava de “
boca de fumo
” (ID 174914650). O
PC Altair Gomes de Jesus
confirmou na íntegra suas palavras prestadas na fase policial (ID 174914650).

Jeferson
confessou a autoria do crime nas duas fases da persecução penal (ID 169903342 – Págs. 17/20 e

174914650).

Após o regular trâmite processual, o Juízo singular condenou
Jeferson
à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 416 dias-multa, substituída por
duas
restritivas de direitos, pela prática do delito de Tráfico de Drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

É o relato do necessário.

1.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pretende a aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006 em seu grau máximo e,
caso
provido o pedido, entende que a pena de multa também deve ser readequada, bem como pugna a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Para melhor estudo do caso em análise, realizo a revisitação da dosimetria da pena.

O Magistrado sentenciante na
1a fase da pena,
considerou desfavorável a
quantidade
e a
natureza
da droga (art. 42 da Lei de Drogas), estabelecendo a pena basilar em
7 anos de reclusão
e, na
3a fase da pena
, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, diminuiu-se a reprimenda na
fração de 1/6
.

No ponto de interesse, destaco trecho da decisão em foco:

“... 25.
Em relação à natureza da substância
, verifico se tratar
de “pasta base de cocaína”,
cujos efeitos são aptos a causar mais rapidamente dependência física/química e nefastas consequências à saúde.
A quantidade de substância apreendida também merece maior reprovação
,
vez que foram quase 04 kg de entorpecentes apreendidos. 26.Assim, reputo como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
a fixação da
pena-base
acima do mínimo em 07 (sete) anos de reclusão.

(...)

Em terceira fase,
incidindo ao caso,
conforme exposto na fundamentação supra
,
a figura do tráfico privilegiado, reduzo a pena no mínimo legal (1/6), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão” sic. Destaquei.

De fato, o apelante tem direito ao benefício,
porquanto primário,
detentor de bons antecedentes, e inexistem provas de que ele integre organização criminosa ou que se dedique exclusivamente à atividade ilícita.

O art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06 objetivou, justamente, conferir tratamento especial ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, um tratamento mais benéfico que o traficante habitual.

O referido artigo determina que para a aplicação do redutor de pena, deverá o condenado preencher cumulativamente alguns requisitos para, então, ter direito a redução da reprimenda de 1/6 a 2/3, a depender do caso concreto.

No caso, na 1a fase da pena, a Magistrada
recrudesceu a pena-base em
2 anos de reclusão,
com base na quantidade e qualidade da droga
(art. 42 da Lei Antidrogas), e
modulou a fração redutora do tráfico privilegiado no
quantum
mínimo (1/6)
,
com lastro na quantidade e qualidade da droga
.

Este E. Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo no. 48 da TCCR/TJMT, de que
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”.

Endossando o mesmo raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“... 1. Com base no entendimento manifestado pelas Cortes Superiores, ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo utilizá-las simultaneamente para elevar a pena-base e afastar a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, mas não para exasperar a sanção basilar e, concomitantemente, modular a fração do tráfico privilegiado. Na hipótese, em homenagem ao princípio do bis in idem, necessária a manutenção da benesse disposta no art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06 na fração máxima de 2/3, uma vez que a natureza e quantidade de droga apreendida foram consideradas na primeira etapa dosimétrica de liberdade por restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal”. (N.U 0004374-27.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

Logo,
passo à nova dosimetria de pena.

CRIME:
TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS)

APELANTE:
JEFERSON AARAÚJO LIMA

Na primeira fase da pena, a Magistrada, em razão da quantidade e qualidade da droga depreciou a pena basilar, mantenho a pena basilar em
7 anos de reclusão.

Na segunda fase da pena, ante o reconhecimento da confissão espontânea, mantenho a pena intermediária conforme estipulado pela Magistrada (visto que aplicada fração redutora em patamar mais benéfico que 1/6 -, em observância ao
non reformatio in pejus
), no
quantum
de
5 anos e 4 meses de reclusão.

Na terceira etapa da pena, ausente causa de aumento, mas presente a causa diminutiva do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 e,
readequado o coeficiente fracionário diminutivo, para a fração máxima de 2/3 neste Voto,
encontro a pena definitiva em
1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Mantenho
o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, com fulcro no
art. 33
, § 2o, “c” e
§3
do Código Penal.

“4. Diante do quantum de pena fixado, cotejado com a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade de droga apreendida e seu consequente potencial lesivo à saúde pública, mantém-se o regime semiaberto, nos termos dos art. 33, §3o e 59, ambos do Código Penal, bem como no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e em consonância com esta Quinta Turma. Precedentes (...). 6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg nos EDcl no HC n. 786.557/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

2.

PENA DE MULTA

Sem delongas, modificada a fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3,
reduzo a pena pecuniária
para o
quantum
de
166 dias-multa
(conforme requerido pela Defesa), em atenção ao Enunciado no 33 TCCR/TJMT,
in verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

3.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Pelo que noto, a Magistrada
substituiu

a pena privativa de liberdade
por
duas restritivas de direitos,
conforme parte da decisão abaixo transcrita (ID
169903342 - Pág. 172)
:

“...
36. Substituição e suspensão da pena: Considerando-se a forma privilegiada do delito e o disposto no art. 44, incisos I, II e III, e §4o, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direito, consistentes em: a) prestação pecuniária em valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do pagamento destinados ao conselho da comunidade local
; e b) limitação de final de semana correspondente à permanência em seu local de residência aos domingos”. sic. Destaquei.

Diante desse quadro,
há ausência de interesse recursal nesse ponto
, porquanto já concedido o pedido na instância primeva. Sobre o tema:

“...
Impossível, por ausência de interesse de agir, que se conheça de pedido no qual não houve a sucumbência do apelante
”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal no 97959/2012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento: 13/11/2013. Data da Publicação/Fonte: DJE 22/11/2013). Destaquei.

4.

DISPOSITIVO

Assim sendo,
julgo parcialmente extinto o recurso
, em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, no remanescente, em
sintonia parcial
com o parecer da
PGJ,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Jeferson Araújo Lima
,
para
aplicar o
benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 na fração máxima (2/3);
e por
consequência,
redimensionar a pena final para
1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e readequar a pena de multa para 166 dias-multa, mantido o regime semiaberto, bem como mantida a substituição
d
a reprimenda privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos,
conforme os termos da sentença.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024